Tribunal: TJBA
Processo: 8037445-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037445-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SHIRLEI ARRUDA MONTEIRO

Advogado(s)
:
ELISABETH REIS SOUZA SANTOS

AGRAVADO: FIBRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA DUARTE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CÁLCULOS JUDICIAIS CONTRADITÓRIOS. APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS PELO MESMO PERITO COM RESULTADOS DIAMETRALMENTE OPOSTOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO. CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037445-95.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante SHIRLEI ARRUDA MONTEIRO e como agravada FIBRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.